Tribunal: TJPA
Processo: 0809658-88.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809658-88.2024.8.14.0040

APELANTE: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, KAIO YGOR PAULINO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809658-88.2024.8.14.0040

APELANTES:
Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP e Município de Parauapebas

APELADO:
Kaio Ygor Paulino da Silva

RELATOR:
Desembargador Mairton Marques Carneiro

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. ANULAÇÃO DO CERTAME EM RAZÃO DE FRAUDE. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DEVIDA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA BANCA ORGANIZADORA E SUBSIDIÁRIA DO ENTE MUNICIPAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 512 DA REPERCUSSÃO GERAL). CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

I.
Caso em exame:
Recursos de Apelação Cível interpostos pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP e pelo Município de Parauapebas em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por Kaio Ygor Paulino da Silva, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a FADESP, de forma direta, e o Município, de forma subsidiária, ao ressarcimento das despesas materiais comprovadas relativas à participação em concurso público posteriormente cancelado por fraude, julgando improcedente a pretensão indenizatória por danos morais.

II.
Questão em discussão:
As questões em debate consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva da banca organizadora e do Município de Parauapebas para figurar na relação jurídica processual; (ii) definir a ocorrência de responsabilidade civil das rés e o respectivo nexo causal entre a falha na segurança do certame e as despesas materiais efetuadas pelo candidato para a realização das provas; (iii) avaliar a validade jurídica dos comprovantes de despesas apresentados pelo autor; e (iv) estabelecer os parâmetros corretos de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação da Fazenda Pública, bem como a base de cálculo adequada para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em caso de parcial procedência.

III.
Razões de decidir:
a) A legitimidade passiva ad causam da FADESP decorre diretamente de sua atuação na qualidade de organizadora e executora do certame, estabelecendo relação jurídica com o candidato inscrito, enquanto o Município de Parauapebas, na condição de ente público contratante e beneficiário direto do concurso, possui pertinência subjetiva passiva para responder de forma subsidiária pelos prejuízos decorrentes de atos que resultaram no cancelamento do exame;
b) O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 662.405/AL sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 512 da Repercussão Geral), consolidou a tese de que o cancelamento de provas de concurso público em virtude de indícios de fraude gera a responsabilidade civil primária e objetiva da entidade privada organizadora e a responsabilidade subsidiária do Estado de restituir aos candidatos as despesas com taxa de inscrição e deslocamento ; c) O nexo causal resta devidamente demonstrado, uma vez que o cancelamento do concurso por fraude (Decreto Municipal nº 174/2024) frustrou a expectativa legítima do candidato, tornando inútil o investimento por ele despendido para prestar as provas do certame (inscrição, passagens aéreas, transporte rodoviário e hospedagem), as quais restaram invalidadas por falha na prestação do serviço de segurança do certame atribuível à banca examinadora, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor ;
d) Afasta-se a alegação de fato do príncipe, pois a anulação do concurso não consistiu em ato discricionário imprevisto do poder público, mas sim em ato administrativo vinculado e imposto pela necessidade de preservar a legalidade e a moralidade administrativa após a constatação de fraudes (flagrante de candidata portando ponto eletrônico);
e) As despesas materiais do autor encontram-se satisfatoriamente demonstradas nos autos por meio de comprovantes de aquisição de passagens aéreas nominais, cupom de transporte rodoviário e recibo de hospedagem, devendo ser mantida a condenação de ressarcimento das despesas idôneas;
f) No tocante aos critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública, a partir de 09 de dezembro de 2021 (data de vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021), incide unicamente a taxa SELIC como índice de juros de mora e correção monetária, em parcela única;
g) Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da condenação e não sobre o valor da causa, consoante a regra de preferência estipulada pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivo e tese:
Recurso da FADESP conhecido e desprovido. Recurso do Município conhecido e parcialmente provido, ajustados os parâmetros de atualização monetária e juros de mora das condenações, bem como a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:
1. Nos termos do Tema 512 do STF, a organizadora privada de concurso público responde de forma direta e objetiva, e o ente público de forma subsidiária, pela restituição das despesas de inscrição e deslocamento efetuadas por candidato quando o certame é cancelado por indícios de fraude; 2. A atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública deve seguir a disciplina da Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de sua vigência, mediante a aplicação exclusiva da taxa SELIC em parcela única. 3. Existindo valor de condenação líquido ou liquidável, este deve servir preferencialmente de base de cálculo para a fixação de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, § 6º ; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º, art. 1.007, § 1º, art. 1.009 e art. 1.010; Código de Defesa do Consumidor, art. 14 ; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
Supremo Tribunal Federal, RE 662.405/AL (Tema 512 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020 ; Superior Tribunal de Justiça, Tema 905 e Súmula nº 54.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer dos recursos de apelação, negar provimento ao recurso da FADESP
, e,
dar parcial provimento ao recurso do Município de Parauapebas
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela
Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pela
FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FADESP
e pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas/PA nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Danos Morais promovida por
KAIO YGOR PAULINO DA SILVA
contra as entidades ora recorrentes, nos seguintes termos:

“(...) Face ao exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor, razão pela qual: a)Condeno a FUNDAÇÃO DE AMPARO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA E O MUNICÍPIO, SENDO ESTE DE FORMA SUBSIDIÁRIA, ao pagamento dos valores gastos pelos autores para a realização do certame (taxa de inscrição, passagens aéreas, hospedagens e demais despesas comprovadas nos autos), devidamente corrigidos devendo ser atualizado por juros e correção monetária nos termos do tema 905, STJ; (SÚMULA 362, STJ a partir do arbitramento correção monetária) (súmula 54 do STJ, JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO);

b)Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

c)Extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. d)Sem custas, em razão da gratuidade que goza a fazenda pública. e)Em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e proporcionalmente distribuídos. Assim, condeno as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma para o advogado do outro, no importe de 10% do valor da causa.”

Na origem (ID 31828533,) o autor relatou ter se inscrito no Concurso Público nº 001/2023 promovido pela Prefeitura Municipal de Parauapebas para o provimento do cargo de Procurador Municipal, cuja execução e organização foram delegadas à FADESP na qualidade de banca examinadora. Salientou que reside em Itumbiara/GO e que efetuou exaustivo planejamento logístico de viagem para comparecer ao local de realização da prova escrita, agendada para o dia 19 de novembro de 2023. Aduziu que despendeu recursos com taxas de inscrição, deslocamento aéreo (trechos Goiânia-Marabá e Marabá-Brasília), passagens de ônibus interestadual e hospedagem na localidade de Marabá/PA.

O autor ressaltou que, na semana seguinte à sua prova, precisamente no dia 26 de novembro de 2023, durante a realização das provas destinadas a outros cargos, foi constatado flagrante de fraude perpetrada por meio do uso de ponto eletrônico por uma das candidatas, o que culminou na instauração de inquérito policial e na edição de Decretos Municipais suspensivos e, por fim, do Decreto Municipal nº 174, de 29 de janeiro de 2024, que
anulou integralmente o certame de forma definitiva.
Argumentando que a anulação por fraude frustrou suas legítimas expectativas de aprovação e implicou na perda de todo o investimento empregado na viagem, postulou a condenação das rés ao ressarcimento das despesas materiais comprovadas, no montante de R$ 2.158,48, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 15.000,00, atribuindo à causa o valor de R$ 17.158,48.

Após a juntada de réplica pela parte autora, a dilação probatória foi dada por encerrada e o Juízo de origem proferiu a
sentença
de ID 31828635, julgando
parcialmente procedente
a pretensão deduzida na inicial. O magistrado sentenciante rejeitou as preliminares processuais de inépcia e de ilegitimidade passiva, aplicando a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 512 da Repercussão Geral para fixar a
responsabilidade direta da banca privada
(FADESP) e a
responsabilidade subsidiária do ente municipal
pelo pagamento dos danos materiais relativos às despesas do candidato. No tocante aos danos materiais, condenou as rés ao ressarcimento das despesas comprovadas nos autos (taxa de inscrição, passagens aéreas, hospedagem e transporte rodoviário), a serem atualizadas monetariamente nos moldes do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente sob o fundamento de que a anulação do concurso por fraude, embora frustrante, não gera lesão aos direitos de personalidade do candidato, configurando mero dissabor do cotidiano, distribuindo reciprocamente as custas e honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

Opostos
Embargos de Declaração
por Kaio Ygor Paulino da Silva no ID 31828636 e pelo Município de Parauapebas no ID 31828639, o Juízo monocrático
rejeitou as referidas pretensões
integrativas conforme a decisão de ID 31828647, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Apelou a FADESP (ID 31828649), reiterando as teses de ilegitimidade passiva, ocorrência de fato do príncipe decorrente do cancelamento unilateral pelo ente público, e sustentando a ausência de falha na prestação do serviço, posto que os seus fiscais foram responsáveis por detectar a fraude de forma tempestiva. Invocou ainda a previsão do item 22.13 do Edital de Concurso para sustentar a expressa isenção de dever de ressarcimento de despesas de deslocamento, requerendo a reforma do julgado para extinguir o feito sem resolução do mérito ou julgar os pedidos totalmente improcedentes.

Igualmente, o Município de Parauapebas interpôs recurso de Apelação Cível (ID 31828665), propugnando pela sua exclusão do feito por ilegitimidade passiva e irresponsabilidade contratual pelo evento danoso, o qual atribui à ineficácia das barreiras de segurança da FADESP. Alternativamente, sustentou a necessidade de reforma do julgado quanto aos índices de correção aplicáveis, asseverando a incidência obrigatória e exclusiva da taxa SELIC a partir de 09 de dezembro de 2021 nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. Impugnou ainda de forma específica os comprovantes de despesa juntados pelo autor, aduzindo a inidoneidade de meras capturas de tela, além de pleitear a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais para o valor da condenação.

Apresentadas as contrarrazões pelo autor (ID 31828670), este requereu o desprovimento integral dos apelos manejados e a confirmação das condenações fixadas em primeiro grau.

A douta Procuradoria de Justiça (ID ID 34139600) exarou manifestação opinando pelo conhecimento de ambas as apelações cíveis e rejeição das preliminares deduzidas pelos apelantes, deixando de intervir no mérito da controvérsia por se tratar de discussão estritamente patrimonial, envolvendo direitos individuais disponíveis de partes capazes e regularmente assistidas.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE RECURSAL

De início, impõe-se observar que estão preenchidos os pressupostos de cabimento, legitimidade, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal e preparo, pelo que
conheço
de ambos os recursos voluntários e passo ao exame das questões preliminares suscitadas pelos apelantes.

II. ANÁLISE DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Ambos os recorrentes deduziram, preliminarmente, teses defensivas visando afastar sua legitimidade passiva para responder aos termos da demanda reparatória.

A
FADESP
assevera ser parte ilegítima sob o fundamento de que atuou na condição de mera executora técnica contratada, limitando-se a executar as regras editalícias sob delegação e sem ingerência na decisão soberana de anulação proferida pelo chefe do Executivo local.

Por seu turno, o
Município de Parauapebas
argumenta sua ilegitimidade passiva na medida em que a responsabilidade integral pela segurança, aplicação e sigilo das provas do concurso público foi transferida contratualmente à banca organizadora, de sorte que eventuais falhas decorrentes da fraude devem ser suportadas unicamente pela pessoa jurídica de direito privado executora.

A análise das condições da ação, notadamente da legitimidade
ad causam,
orienta-se pela aplicação da
teoria da asserçã
o, segundo a qual o preenchimento das condições deve ser aferido
in statu assertionis
, isto é, a partir da simples narrativa fática delineada pelo autor em sua petição inicial.

À luz dessa premissa, existindo indicação expressa na exordial de que a FADESP praticou atos deficientes de fiscalização e de que o Município de Parauapebas é o titular da relação jurídica de direito administrativo que contratou a realização do concurso público anulado, resta patente a legitimidade de ambos os réus para compor o polo passivo da relação jurídica processual, devendo o exame sobre a extensão das culpas contratuais ser reservado para a cognição de mérito.

Ademais, no cenário específico de concursos públicos executados por instituições particulares contratadas pela Administração Pública, a responsabilização concorrente em graus distintos e a pertinência subjetiva dos réus restou definitivamente sedimentada pelos tribunais superiores.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a controvérsia objeto do
Recurso Extraordinário nº 662.405/AL
sob o regime de Repercussão Geral, assentou a tese vinculante do
Tema 512,
cuja redação consagra expressamente a viabilidade de responsabilização conjunta das entidades em caso de anulação decorrente de fraudes deturpadoras da lisura do certame:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ANULAÇÃO DO CONCURSO POR ATO DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM FACE DE INDÍCIOS DE FRAUDE NO CERTAME. DIREITO À INDENIZAÇÃO DE CANDIDATO PELOS DANOS MATERIAIS RELATIVOS ÀS DESPESAS DE INSCRIÇÃO E DESLOCAMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE DIRETA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO ORGANIZADORA DO CERTAME. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. O Estado e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, quando comprovado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido pelo particular. 3.
A pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público responde de forma primária e objetiva por danos causados a terceiros, visto possuir personalidade jurídica, patrimônio e capacidade próprios.
4.
O cancelamento de provas de concurso público em virtude de indícios de fraude gera a
responsabilidade direta da entidade privada organizadora do certame de restituir aos candidatos as despesas com taxa de inscrição e deslocamento para cidades diversas daquelas em que mantenham domicílio
.
Ao Estado,
cabe somente a
responsabilidade subsidiária,
no caso de a instituição organizadora do certame se tornar insolvente.
5. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, dar provimento ao recurso extraordinário interposto pela União Federal, para reformar o acórdão lavrado pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de Alagoas e assentar que a União Federal responde apenas subsidiariamente pelos danos materiais, relativos às despesas com taxa de inscrição e deslocamento, causados ao recorrido em razão do cancelamento de exames para o provimento de cargos na Polícia Rodoviária Federal (Edital 1/2007) por indícios de fraude. Quanto à tese da repercussão geral, voto pela sua consolidação nos seguintes termos
: “O Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado (art. 37, § 6º, da CRFB/88), quando os exames são cancelados por indícios de fraude”.
(RE 662405, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020)

Como se depreende do precedente qualificado e de observância obrigatória por força do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil
, a banca examinadora responde de forma primária
e
objetiva

pelos prejuízos causados
aos candidatos em razão de anulação por fraude, ao passo que
o ente estatal contratante figura no polo passivo com responsabilidade de caráter subsidiári
o, garantindo a recomposição patrimonial do administrado em caso de insolvência ou impossibilidade de adimplemento da organizadora privada.

Portanto, configurada a pertinência subjetiva da FADESP na qualidade de responsável direta e executora material das etapas do certame viciado, bem como a legitimidade do Município de Parauapebas na condição de ente público outorgante, promotor e garantidor subsidiário da relação jurídica administrativa que deu ensejo à frustração dos investimentos de viagem do autor,
rejeito
ambas as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e passo ao exame do mérito recursal.

III. MÉRITO

RESPONSABILIDADE CIVIL PELA ANULAÇÃO DO CERTAME

Adentrando ao exame do mérito recursal, cinge-se a controvérsia em avaliar o dever de indenizar do Município de Parauapebas e da FADESP face ao cancelamento do Concurso Público nº 001/2023, motivado por indícios de fraude ocorridos em provas de nível médio no dia 26 de novembro de 2023, o qual ensejou a anulação integral do certame pelo Decreto Municipal nº 174/2024.

Primeiramente, restou amplamente documentado nos autos que, de fato, a segurança e a lisura do certame público municipal foram comprometidas por fraude de natureza grave. As investigações coordenadas pela autoridade policial de Parauapebas resultaram na prisão em flagrante de candidata surpreendida em sala de aula portando dispositivo de recepção eletrônica (ponto de escuta) contendo respostas de gabarito similares ao oficial preliminar divulgado pela banca examinadora, conforme atesta o relatório de inquérito policial e termos de depoimento colhidos. Diante de tal cenário de comprometimento da lisura do certame, a Comissão Especial instituída pela Portaria Municipal nº 898/2023 recomendou a anulação de todo o certame, providência que culminou na edição do Decreto Municipal nº 174/2024 de anulação integral de todas as fases, abrangendo inclusive o cargo de Procurador Municipal para o qual o autor havia prestado provas em 19 de novembro de 2023.

Nesse contexto, a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP insurge-se sustentando que o cancelamento decorreu de decisão discricionária unilateral e imprevisível da Prefeitura de Parauapebas, caracterizando fato do príncipe e afastando qualquer conduta ilícita de sua parte. Todavia, tal argumentação não possui respaldo jurídico à luz do regime de responsabilidade civil contemporâneo.

A anulação do concurso pelo chefe do Executivo municipal não representou ato discricionário de conveniência política, mas sim ato vinculado à legalidade e à moralidade administrativa, em fiel exercício do poder-dever de autotutela consagrado pelas Súmulas nº 346 e nº 473 do Supremo Tribunal Federal, cujo acionamento tornou-se obrigatório a partir do momento em que as investigações policiais revelaram que o processo de seleção pública encontrava-se eivado de vício insanável de fraude. Desse modo, o nexo de causalidade prende-se diretamente à falha de segurança na custódia e fiscalização das provas, atribuição técnica que competia de forma integral e exclusiva à banca organizadora contratada para tal fim, revelando o defeito na prestação de serviço à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob o amparo do preceito constitucional esculpido no art. 37, § 6º, da Carta Magna, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem de forma objetiva pelos danos que causarem a terceiros, prescindindo da demonstração de dolo ou culpa . Ao assumir o encargo de organizar certame público com milhares de candidatos, a banca examinadora assume dever qualificado de segurança e fiscalização do certame visando garantir a isonomia de condições entre os concorrentes, de sorte que a penetração de fraude no ambiente das provas caracteriza evidente quebra do dever de segurança e defeito do serviço prestado, não havendo falar em fato do príncipe ou de terceiro apto a romper o liame causal.

De igual modo, a responsabilidade do Município de Parauapebas foi delimitada com absoluta precisão pela sentença combatida, que a fixou de maneira estritamente subsidiária, em consonância com as premissas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 662.405/AL (Tema 512) . O ente federativo que delega a execução do certame a instituição privada responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos quando o concurso público é cancelado por indícios de fraude . Essa responsabilidade decorre do dever de fiscalização e de garantia do ente público de zelar pelo correto cumprimento do contrato e recompor a esfera patrimonial dos particulares lesados na hipótese de eventual impossibilidade financeira ou inadimplemento da entidade organizadora principal .

Portanto, impõe-se a rejeição dos argumentos recursais que visavam excluir a responsabilidade civil objetiva e direta da FADESP, bem como a condenação subsidiária do Município de Parauapebas, restando hígido o dever de indenizar estabelecido pela sentença de origem com esteio no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e no Tema 512 do Supremo Tribunal Federal .

DANOS MATERIAIS E IMPUGNAÇÃO DE DESPESAS

Os recorrentes questionam a condenação ao ressarcimento das despesas materiais efetuadas pelo autor, sob o fundamento de que o Edital do concurso, em seu item 22.13, estabelecia expressamente que as despesas de deslocamento e estada correriam por conta exclusiva dos candidatos, inexistindo assunção de risco pelo poder público ou pela organizadora.

Ademais, o Município de Parauapebas impugnou os comprovantes juntados aos autos pelo autor sob o ID 31828533, sustentando que capturas de tela de sistemas de compra de passagens, mensagens de celular e recibos desprovidos de nota fiscal formal não seriam idôneos para demonstrar o efetivo dispêndio financeiro.

No tocante à cláusula de isenção de despesas do Edital, cumpre frisar que sua eficácia restringe-se ao trâmite regular e normal do concurso público, situação na qual o candidato voluntariamente assume os riscos e custos necessários para concorrer a cargo público fora de seu domicílio originário. Contudo, essa
presunção contratual cai por terra
quando o concurso é abruptamente interrompido e
anulado por falha imputável
à
própria organizaçã
o, uma vez que a frustração integral do certame rompe a justa expectativa do candidato de ter sua prova avaliada de forma regular, acarretando o dever de indenizar para que se restabeleça as partes ao estado anterior à ocorrência da ilicitude, nos termos do art. 402 do Código Civil.

Concernente à prova do prejuízo material, o exame minucioso da documentação encartada pelo autor revela que os gastos associados à viagem para realização do exame encontram-se satisfatoriamente comprovados, inexistindo a precariedade alegada pela municipalidade apelante.

A compra de passagens aéreas trecho Goiânia-Marabá no dia 17 de novembro de 2023, sob o valor de R$ 523,34, e Marabá-Goiânia com conexão em Brasília no dia 20 de novembro de 2023, sob o valor de R$ 501,42, estão certificadas pelos e-mails de confirmação de voo e aprovação de faturamento emitidos pela empresa Zupper Viagens, constando nominalmente o nome do autor Kaio Ygor Paulino da Silva como passageiro beneficiário do bilhete eletrônico. O cupom de embarque emitido pela Viação Ouro e Prata (ID 31828544) confirma o transporte rodoviário interestadual efetuado para o deslocamento final entre Marabá e Parauapebas pelo preço de R$ 74,02. De igual maneira, o recibo emitido pela empresa Amazônia Hotel sob o ID 31828542 comprova despesa com hospedagem na localidade pelo valor de R$ 500,00, além do pagamento da respectiva taxa de inscrição do certame, devidamente quitada pelo autor pelo valor de R$ 90,00.

Sendo assim, os comprovantes de faturamento de passagens aéreas com identificação nominal do autor, somados ao cupom de embarque rodoviário e recibo de hospedagem correspondentes ao exato período de aplicação da prova em Parauapebas (19 de novembro de 2023), consubstanciam suporte probatório robusto e idôneo do dano emergente sofrido, revelando-se inviável o acolhimento da impugnação genérica oferecida pelo ente público municipal.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da condenação ao ressarcimento das despesas materiais do autor, as quais totalizam o valor líquido de R$ 2.158,48, restando escorreita a sentença impugnada ao reconhecer a higidez da prova documental produzida.

CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA

O Município de Parauapebas pugna pela reforma da sentença recorrida a fim de ajustar as taxas e índices de juros e correção monetária impostos na condenação. A sentença de primeiro grau fixou a incidência de juros de mora e correção monetária nos termos do
Tema 905
do Superior Tribunal de Justiça, acrescido da incidência de juros de mora a partir do evento danoso (
Súmula 54 do STJ
) e de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Razão assiste ao ente municipal recorrente quanto à
necessidade de adequação dos consectários legais
de atualização aos termos da legislação superveniente, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, a definição dos parâmetros de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis às condenações judiciais impostas contra a Fazenda Pública, decorrentes de relações jurídicas de natureza não tributária, passou por profunda alteração legislativa com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, que entrou em vigor em 09 de dezembro de 2021.

Para o período anterior à promulgação da referida emenda constitucional, devem ser observadas as diretrizes consolidadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ).

Tratando-se de condenação de natureza administrativa imposta à Fazenda Pública e à banca organizadora privada pelo ressarcimento de valores despendidos por candidato, a correção monetária deve incidir a partir de cada efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ) com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, estes devem incidir desde a citação (art. 405 do Código Civil) com base nos juros aplicados à caderneta de poupança, nos moldes do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação conferida pela Lei nº 11.960/2009 .

Considerando que os fatos geradores da obrigação são posteriores à vigência da EC 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, em parcela única, desde a citação até o efetivo pagamento.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA

O Município de Parauapebas insurge-se também quanto à base de cálculo arbitrada pelo Juízo monocrático para a incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais, aduzindo a ocorrência de erro material e inadequação do critério de fixação. A sentença apelada, ao reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes, determinou a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência e condenou ambas ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte contrária no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (arbitrado inicialmente em R$ 17.158,48).

Dispõe o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa .

A dicção legal estabelece uma ordem de preferência rígida e de caráter cogente para o julgador, na qual a utilização do valor atualizado da causa como base de cálculo reveste-se de natureza eminentemente subsidiária, incidindo unicamente na hipótese de impossibilidade de determinação ou mensuração do valor da condenação ou do proveito econômico efetivo .

No caso sob exame, a pretensão indenizatória por danos morais formulada pelo autor no valor de R$ 15.000,00 foi julgada totalmente improcedente pelo Juízo de origem, restando mantida apenas a condenação pecuniária relativa aos danos materiais comprovados. O valor do dano material restou liquidado de forma certa em R$ 2.158,48, consistindo em valor perfeitamente líquido, certo e mensurável que consubstancia a condenação pecuniária imposta.

Sendo assim, a fixação de honorários advocatícios incidentes sobre o valor atualizado da causa, quando há valor de condenação mensurável e significativamente inferior, acarreta injustificada oneração das partes e flagrante afronta à ordem de preferência do art. 85, § 2º, do diploma processual civil. Trata-se de hipótese clássica em que a condenação líquida deve servir de base para o arbitramento dos honorários devidos ao patrono do autor, correspondente a 10% sobre o valor da condenação.

No tocante aos honorários devidos ao patrono das rés em razão da sucumbência parcial sofrida pelo autor (rejeição integral do pedido de danos morais de R$ 15.000,00), o proveito econômico obtido pelas rés revela-se mensurável e equivale exatamente ao montante do pedido rejeitado, de sorte que a verba honorária em favor dos procuradores das requeridas deve incidir no percentual de 10% sobre o valor do pedido de dano moral rejeitado, restando mantida a reciprocidade e proporcionalidade estabelecida na origem nos termos do art. 86 do CPC.

Logo, impõe-se
a reforma da sentença combatida no tocante aos ônus sucumbenciais,
para determinar que a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência recíproca observe estritamente as
bases de cálculo relativas ao valor da condenação (para os honorários devidos ao patrono do autor) e do proveito econômico obtido (para os honorários devidos aos patronos das rés)
, em observância ao disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil .

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de Apelação Cível interpostos pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP e pelo Município de Parauapebas e, no mérito,
nego provimento
ao recurso da FADESP
e dou parcial provimento
ao recurso do Município para;

a)
Ajustar os parâmetros de atualização da condenação para
e exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, considerando que os fatos ocorreram em 2023;

b)
Redefinir os parâmetros de sucumbência recíproca,
fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em: (i) 10% sobre o valor da condenação (danos materiais liquidados) em favor do advogado do autor; e (ii) 10% sobre o proveito econômico obtido (pedido de danos morais rejeitado) em favor dos procuradores de cada réu, suspensa a exigibilidade do autor na forma do art. 98, § 3º, do CPC, caso beneficiário da gratuidade da justiça.

No mais, mantenho a condenação principal da FADESP e subsidiária do Município de Parauapebas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor líquido de R$ 2.158,48, em consonância com a tese firmada no Tema 512 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 22/06/2026